Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007535-14.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1000766-54.2022.8.11.0055 proposta por ANTÔNIO DA SILVA, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado, e determinou a imediata suspensão dos descontos automáticos na conta bancária do Agravado, referente a parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais).
Inconformado, o Banco Agravante alega a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a multa arbitrada é exorbitante e desproporcional.
Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.
Assim, pede a revogação das astreintes fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.
Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa ao resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Na hipótese, a multa foi arbitrada em R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), a fim de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que o Banco Recorrente vem promovendo débitos na conta bancária do Recorrido.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o valor fixado não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo. De mais a mais, verifica-se que o Juiz singular limitou as astreintes em R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), de modo que não há falar em exorbitância da multa fixada.
Em resumo, o Instrumental não se assenta em razões e elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pretendida, razão porque indefiro o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora